Tribunal: TJDFT
Processo: 0714000-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714000-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTIER DO NASCIMENTO GONCALVES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MONTIER DO NASCIMENTO GONÇALVES contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar à agravada a promover o procedimento cirúrgico de gastroplastia em razão de obesidade mórbida e seus tratamentos conexos (refluxo gastroesofágico e biópsia hepática). A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 45718148): 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a promover a cobertura de gastroplastia para obesidade mórbida e seus tratamentos conexos, quais sejam refluxo gastroesofágico e biópsia hepática. Em primeiro lugar, em relação aos procedimentos associados, não se vislumbra a negativa da ré, havendo, tão somente, manifestação expressa em relação a gastroplastia. Ademais, em relação a esse procedimento, a ré recusou a cobertura afirmando o não enquadramento nos critérios estabelecidos pela ANS, sendo esta, portanto, a questão a ser examinada nos autos. Ocorre que não se vislumbra, neste momento processual, os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, os documentos apontam que a realização do procedimento não é medida urgente, a ponto de impedir que a ré possa exercer o contraditório e a ampla defesa. Os exames apontam que o teste ergométrico não apresenta sinais de esquemia e o ecocardiograma aponta que as funções estão preservadas. Ainda que se possa afirmar que a obesidade mórbida venha acompanhada de outras comorbidades, não há demonstração de que elas estejam colocando a vida da autora em risco iminente. Ressalte-se, ainda, que embora o relatório médico juntado no ID 153159190, assinado em 28.02.2023, aponte que a cirurgia é urgente, é certo que não esclarece em que consiste tal urgência, em especial quando considerado que, nos documentos e demais relatórios encaminhados ao plano não houve menção à urgência da realização do procedimento. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Nas razões recursais, relata que ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada, na qual pleiteia a condenação da agravada a custear o procedimento de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida e demais terapias conexas. Afirma que firmou com a agravada contrato de assistência à saúde denominado Opus DF. Aduz que desde a infância convive com problemas relacionados à obesidade, e que apesar de ser acompanhada por endocrinologista e nutricionista, não consegue obter êxito na redução do peso corporal, inclusive já fez uso de diversos medicamentos (sibutramina, orlistate, HCG, topiramatato, victoza, saxenda e fluoxetina). Apresenta relatórios médicos que indicam a necessidade da cirurgia requerida com urgência em razão do diagnóstico de obesidade mórbida grau 2 (CID E.66), IMC 38kg, apneia do sono, síndrome metabólica e condropatia patelar. Por fim, afirma que está demonstrada a probabilidade do direito o risco de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pelo que requer a concessão antecipação da tutela recursal para determinar à agravada a custear o procedimento de gastroplastia por videolaparoscopia e tratamentos conexos (refluxo gastroesofágico, biópsia hepática), bem como os materiais cirúrgicos necessários. No mérito, requer a reforma em definitivo, nos termos do pedido. Preparo não efetuado porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a reforma da decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à agravada a custear a cirurgia de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida e demais tratamentos conexos. Em análise aos documentos acostados, verifica-se que o laudo médico emitido pela Dra. Luisa Helena G. de Toledo, CRM 20417/DF (ID 45718149, p. 1), 04/04/2023, atesta que a agravante é portadora de obesidade grau II e comorbidades importantes (hipertensão arterial sistêmica; asma; síndrome metabólica; esofagite e gastrite crônica; esteatose hepática grau I; resistência insulínica e Síndrome da Apneia/hipopneia Obstrutiva do Sono. Também apresenta lombalgia crônica e condromalácea patelar grau III. A agravante tem 25 anos de idade, peso corporal de 114 kg, IMC = 38,53k/m e altura de 1,72m. No relatório médico (ID 45718149, p. 2), assinado pelo Dr. Renato Alves, CRM 11237/DF, consta que a paciente é portadora de condroptia partelar grau III e sofre com dores ao deambular e descer e subir escadas. Sugere a redução drástica do peso corporal para a melhoria funcional. Segundo o entendimento deste eg. TJDFT, a parte requerente deve comprovar que a demora na tutela jurisdicional é apta a causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM PRÓTESES. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Incidem, na espécie, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização da cirurgia plástica reparadora após bariátrica em sede liminar. 4.1 Deve-se aguardar o regular trâmite processual e a realização da análise do acervo probatório apresentado por ambas as partes após efetivado o contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1651437, 07306557320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não há elementos que indiquem que a questão deve ser resolvida antes da regular instrução processual e do julgamento da lide. A justificativa apresentada pelo plano de saúde (ID 45718146) ao negar a cobertura legal ou contratual para o procedimento requerido é de que os documentos encaminhados pela agravante não preenchem os critérios definidos pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e pela Diretriz de Utilização, n° 27 para os casos de cirurgia bariátrica. No que tange à aparência do direito, tenho que as comorbidades apontadas pela agravante e descritas nos relatórios médicos, apesar de relevantes, não subsidiam o requisito da urgência, na forma do art. 300 do CPC. Isso porque a urgência necessária ao deferimento antecipado implica na comprovação de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, o que não se verifica no caso posto. Nesse sentido, escorreita a decisão atacada, porquanto ausente a urgência elencada pela agravante, somada à necessidade de dilação probatória, uma vez que o pedido é de natureza satisfativa e potencial irreversibilidade. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator